Tribunal: TJPA
Processo: 0081424-95.2015.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0081424-95.2015.8.14.0059

APELANTE: CLEYTON AUGUSTO DA CUNHA LOPES, JOSIMAR LIMA DE SOUSA, PAULO GABRIEL MENEZES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 10.826/03. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES, CLEYTON AUGUSTO DA CUNHA LOPES, EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME INICIAL ABERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, JOSIMAR LIMA DE SOUSA, EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME INICIAL ABERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, E GABRIEL MENESES DA SILVA, EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME INICIAL ABERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, MANTENDO A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por CLEYTON AUGUSTO DA CUNHA LOPES, JOSIMAR LIMA DE SOUSA E PAULO GABRIEL MENEZES DA SILVA
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da prática dos crimes do art. 288, parágrafo único do CPB e art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único do CPB e à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 288, parágrafo único do CPB, sendo sua pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CPB. A defesa requer a absolvição dos recorrentes ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas de materialidade e autoria para demonstrar a prática delitiva, e (ii) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal, restaram comprovadas, pelo auto de apresentação e apreensão de ID 17052595 e Laudo Balístico de ID 17052592 que demonstrou a potencialidade lesiva das armas apreendidas, bem como pela prova oral colhida em juízo.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva dos recorrentes,
CLEYTON AUGUSTO DA CUNHA LOPES,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
JOSIMAR LIMA DE SOUSA,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e
GABRIEL MENESES DA SILVA,
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Após a reforma da pena imposta, reconhecida a extinção da punibilidade dos recorrentes pela prescrição.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena definitiva dos recorrentes,
CLEYTON AUGUSTO DA CUNHA LOPES,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
JOSIMAR LIMA DE SOUSA,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e
GABRIEL MENESES DA SILVA,
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 288, parágrafo único, e 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento para readequar a pena definitiva dos recorrentes,
CLEYTON AUGUSTO DA CUNHA LOPES,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
JOSIMAR LIMA DE SOUSA,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e
GABRIEL MENESES DA SILVA,
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEYTON AUGUSTO DA CUNHA LOPES, JOSIMAR LIMA DE SOUSA E PAULO GABRIEL MENEZES DA SILVA
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da prática dos crimes do art. 288, parágrafo único do CPB e art. 12 da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único do CPB e à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 288, parágrafo único do CPB, sendo sua pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CPB, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas no sentido de que sejam consideradas positivas as circunstâncias judiciais da personalidade e comportamento da vítima, com o devido redimensionamento da pena-base, sem, no entanto, colocá-la em seu mínimo legal, em razão da manutenção da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que a Polícia Civil recebeu informações que havia nacionais na cidade de Soure com o intuito de assaltar a agencia lotérica, localizada na 3ª rua, entre as travessas 14 e 15, sendo que através de diligências, os policiais localizaram os recorrentes PAULO e JOSIMAR, em um veículo em frente à agência do Banco do Brasil, localizada na 3ª rua, entre as travessas 17 e 18, bairro centro, Soure/PA. Os apelantes PAULO e JOSIMAR foram conduzidos até a delegacia, onde inicialmente tentaram passar informações falsas à autoridade policial, porém, sem lograr êxito, confessaram estar unidos, dolosa e conscientemente, com o intuito de praticar roubos na cidade de Soure. Com os fatos já esclarecidos, a autoridade policial empreendeu diligências no quarto de hotel onde os recorrentes estavam hospedados, sendo encontrado com o nacional CLEYTON, 01(um) revólver 38, marca Taurus, cor preta, cabo de borracha, n. NJ71934 e 01(um) revólver 38, marca Taurus, cabo de madeira, cromado, n. 22053; 16(dezesseis) munições calibre 38 e 3(três) aparelhos celulares. Com o grupo também foi encontrado 01(um) carro marca GM/CELTA, cor prata, ano 2010, placa NSM4662 e 01 (um) carro marca GOL, cinza, placa n. OTR 3409, além de um “pé de cabra”
”, fato ocorrido na comarca de Soure/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos apelantes, por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos crimes de associação criminosa armada e porte ilegal, restaram comprovadas, pelo auto de apresentação e apreensão de ID 17052595 e Laudo Balístico de ID 17052592 que demonstrou a potencialidade lesiva das armas apreendidas, bem como pela prova oral colhida em juízo.

Os apelantes em juízo negaram a prática delitiva.

A testemunha Noé Soares Torres da Silva, em juízo, declarou que “
a gente na delegacia uma vez já tivemos a informação de que estavam planejando um assalto à casa lotérica, e a gente começou a investigar esses casos. Que passou um tempo e eu estava em Salvaterra com o delegado Lucas e nós viemos aqui pra Soure e o Sargento Martins estava na frente da casa lotérica e parou a nossa viatura. Que ele disse que estavam ligando desde cedo dizendo que estavam querendo assaltar a lotérica e eles estavam fazendo ronda. Que inclusive eles estão num Gol Verde e nos deu a placa. Que por volta de 19h eu e o delegado estávamos la no bairro da Macaxeira e passou um carro com as características. Que eu perguntei se esse era o carro e o delegado disse que seria a mesma placa. Que seguimos eles e eles vieram em direção a Big Farma e pararam lá. Que ficamos à espreita e depois seguimos de novo. Que liguei pro Sargento Martins e disse pra fazermos uma operação e pararmos mutuamente eles. Que eu fiquei passando informações pro Sargento Martins, e quando chegou pela frente do Banco do Brasil, nós abordamos o carro. Que pedimos identificação e eles não tinham e disseram que estavam vindo da praia, e levamos pra delegacia por eles estarem sem identificação. Que chegamos la na delegacia e o delegado começou a conversar com eles e eles sempre negando. Que perguntamos onde eles estavam hospedados e fomos lá buscar o documento deles. Que nesse intervalo o delegado ligou dizendo que eles tinham confessado que tinha mais um lá, e eles não tinha falado isso pra gente. Que chegamos lá a dona do hotel abriu pra gente, nós entramos, e o Cleyton estava lá e perguntamos o que ele tava fazendo e ele já começou a ficar nervoso e dizendo que tinha acabado de chegar e tava na praia. Que nós encontramos outro carro nos fundos do hotel e levamos pra delegacia. Que chegando lá nós fomos fazer a busca mais sucinta dos carros. Que dentro do carro do Cleyton, que nós trouxemos do hotel, nós encontramos dois revólveres com munição. Que eles estavam dando nome falso, e quando conseguimos identificar quem eram, aí vimos que eles respondiam por tráfico em Belém, já tinham respondido por roubo, e tinha um que era foragido da delegacia de Benevides....”.

Já a testemunha, Márcio Felipe Martins, em juízo, narrou que “
localizamos o veículo no hotel e devido lá ser muito escuro, trouxemos o veículo para a delegacia para fazer a vistoria. Que eu só participei a partir da ida para a pousada. Que um deles assumiu que trouxe o armamento de Belém e que as armas seriam usadas na prática do crime, e que dois já estavam aguardando-o. Que havia uma mulher com eles, mas não sei se ela foi ouvida
.”

Vale ressaltar que o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 se configura com o simples porte de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato por meio de laudo pericial.

Outrossim, no tocante ao crime do art. 288 do CP, com base no arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se o cumprimento integral dos requisitos necessários à caracterização do crime de associação criminosa armada, vez que há provas de que os apelantes estavam associados, de maneira estável, permanente e com a finalidade de cometer crimes contra o patrimônio na cidade de Soure.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria da pena dos recorrentes. Merece parcial acolhimento o pedido.

PARA O RECORRENTE CLEYTON AUGUSTO DA CUNHA LOPES

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, estando duas circunstâncias equivocadamente justificadas. Desta forma, procedo com nova dosimetria para os delitos de associação criminosa armada e porte ilegal.

CRIME DO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, personalidade e comportamento da vítima), todavia, a personalidade e o comportamento da vítima foram valorada com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores agora todos com valoração neutra. Assim, havendo uma circunstância judicial negativamente valorada, a pena base deve ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes nem circunstâncias agravantes. Na terceira fase não há causas de diminuição, todavia, há uma causa de aumento, referente ao parágrafo único do art. 288 do CP pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a de forma definitiva, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

CRIME DO ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, personalidade e comportamento da vítima), todavia, a personalidade e o comportamento da vítima foram valorada com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores agora todos com valoração neutra. Assim, havendo uma circunstância judicial negativamente valorada, a pena base deve ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11(onze) dias multa. Na segunda fase há uma circunstância atenuante de ter o agente confessado o crime, mantendo a redução de pena dada pelo juiz singular em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária fixada em 11 (onze) meses de detenção e 10(dez) dias multa, a qual torno definitiva por não haver circunstâncias agravantes nem causas de diminuição e de aumento.

Em conformidade com o artigo 69 do CP, restou a pena definitivamente fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

PARA O RECORRENTE JOSIMAR LIMA DE SOUSA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, estando duas circunstâncias equivocadamente justificadas. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de associação criminosa armada.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, personalidade e comportamento da vítima), todavia, a personalidade e o comportamento da vítima foram valorada com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores agora todos com valoração neutra. Assim, havendo uma circunstância judicial negativamente valorada, a pena base deve ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes nem circunstâncias agravantes. Na terceira fase não há causas de diminuição, todavia, há uma causa de aumento, referente ao parágrafo único do art. 288 do CP pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a de forma definitiva, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

PARA O RECORRENTE GABRIEL MENESES DA SILVA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, estando uma circunstância equivocadamente justificada. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de associação criminosa armada.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, (culpabilidade e comportamento da vítima), todavia, o comportamento da vítima fora valorada com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Assim, havendo uma circunstância judicial negativamente valorada, a pena base deve ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase há uma circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, mantendo a redução de pena dada pelo juiz singular em 03 (três) meses, ficando a pena intermediária fixada em 11 (onze) meses de reclusão, não havendo circunstâncias agravantes. Na terceira fase não há causas de diminuição, todavia, há uma causa de aumento, referente ao parágrafo único do art. 288 do CP pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a de forma definitiva, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do apelo, e concedo parcial provimento para readequar a pena definitiva dos recorrentes,
CLEYTON AUGUSTO DA CUNHA LOPES,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
JOSIMAR LIMA DE SOUSA,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e
GABRIEL MENESES DA SILVA,
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2025